Tribunal: TJMT
Processo: 1009102-12.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009102-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), CELENE RITA DA SILVA - CPF: 346.465.151-72 (AGRAVANTE), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), CELENE RITA DA SILVA - CPF: 346.465.151-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO IRACILDA FRANCISCA DA SILVA (AGRAVANTE), ESPÓLIO VICENTE FERREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO registrado(a) civilmente como GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 061.005.138-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO PAULA E SILVA - CPF: 177.344.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MARCOS DA SILVA - CPF: 630.502.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.699.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELENE RITA DA SILVA - CPF: 346.465.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE E DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE USO. SERVIDÃO DE AQUEDUTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para manter a parte autora na posse de área correspondente a uma represa e determinar que os agravantes se abstivessem de turbar a posse da agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravada possui os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de tutela possessória sobre a área da represa e se o direito de uso de recursos hídricos pode ser confundido com posse sobre a área.

III. Razões de decidir

3. O direito de uso dos recursos hídricos, outorgado pela SEMA, não confere posse sobre a área, mas tão somente o direito à captação de água, caracterizando servidão de aqueduto nos termos do art. 1.293 do Código Civil.

4. A ausência de comprovação de posse pela agravada afasta os requisitos para a manutenção de tutela possessória, conforme previsto no art. 561 do CPC.

5. O direito de uso de recursos hídricos é mantido, pois devidamente outorgado pelo órgão competente, não podendo ser turbado ou esbulhado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O direito de uso de recursos hídricos, regularmente outorgado, não confere posse sobre a área onde se encontra a represa, caracterizando servidão de aqueduto."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.293; CPC, art. 561; CF/1988, arts. 20, III, 26, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.739.153/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA DA SILVA E ESPÓLIO IRACILDA FRANCISCA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos 1003971-50.2024.8.11.0002 – Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos – proposta por INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA – deferiu o pedido de tutela de urgência
para
“manter o requerente na posse da área referente à represa descrita na petição inicial, pelo que
determino
que a parte requerida se abstenha de praticar novos atos de turbação, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”

Inconformados em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que o objetivo do presente recurso é a reforma da decisão agravada sob o argumento de que firmou entendimento sob premissa equivocada determinou a manutenção da Apelada em uma porção de terras equivalente a 10,2481ha de propriedade e uso dos Agravantes,
simplesmente em razão da outorga do direito de extração de recurso hídrico de uma represa concedida pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Aduz que o caso em tela não é de grande complexidade, ainda mais quando a própria parte “agravada”, quando da exposição de fatos na ação de origem), confessa que a represa donde se detêm a outorga para extração dos recursos hídricos fica localizada na área de propriedade e uso da parte “agravante”, bem como que referida atividade de extração iniciou-se após a Portaria nº 359 de 24 de julho de 2014 – SEMA/MT.

Destaca que a Agravada ó proprietária de um imóvel vizinho, não confinante, posto que separados por via pública pavimentada.

No que tange a propriedade da parte “agravante”, destaca-se que a mesma fora reconhecida por meio de prescrição aquisitiva com sentença judicial transitada em julgada, conforme se faz provas o bojo da AÇÃO DE USUCAPIÃO Nº 0024719- 43.2012.811.0002 distribuída na longeva data de 19/12/2012, oportunidade em pedimos vênia para citar alguns trechos daquele pronunciamento terminativo, senão vejamos (id. 133211015 – Ação de Usucapião nº 0024719-43.2012.811.0002 – 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT).

Sustenta a ausência a de comprovação dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que a posse não foi demonstrada, havendo necessidade de realização de audiência de justificação prévia.

Destaca que a premissa equivocada se consubstancia no fato de
a simples comprovação de regularização da captação de água com registro e emissão de outorga por órgão competente não é capaz de constituir prova de posse, servindo apenas para declarar o direito de uso do recurso hídrico.

Consigna que o juízo cometeu equivoco quanto da análise da Portaria nº 359 de 24 de julho de 2014 – SEMA/MT.

Assim, que
a prova da posse em favor da empresa “agravada” também não restou comprovada pela juntada de licença de operação, e muito menos pela emissão de parecer técnico.

Alega que não tendo provas quanto a posse da parte Agravada,

necessária é a reforma da decisão interlocutória, para que seja postergada à análise do pedido de liminar para após a realização de audiência de justificação prévia, assim como determina o art. 562 do CPC em seu trecho final.

Discorre sobre afronta a julgada, a necessária realização de audiência de justificação prévia e insegurança jurídica.

No que tange ao uso da água da represa e sua essencialidade, que ao deferir a tutela a parte Agravada, impede o uso de água pelos agravantes, o que torna necessária a reforma do conteúdo decisório.

Que a “agravante” também faz o uso das águas contida na represa para suas primeiras necessidades, de modo que sua sobrevivência de demais familiares depende exclusivamente daquela fonte, haja vista não existir no imóvel quaisquer poço artesiano ou afins.

Assim, que por se tratar depor se tratar de um “bem essencial”, impossível que a “agravante” seja privada do consumo de água na represa que se encontra edificada no interior de sua propriedade, sendo que, por não haver quaisquer delimitações dentro de sua propriedade, não há que se falar em manutenção de posse exercida pela “agravada” – e nem poderia, já que a posse do o imóvel em questão é exercida por àquela e seus familiares há mais de vinte (20) anos.

Discorre sobre os requisitos da tutela antecipada.

Requer o recebimento do presente a CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para: (i) suspender os efeitos da r. decisão agravada e, via de consequência, seja determinado a realização de audiência de justificação prévia, ante a não comprovação dos requisitos autorizadores norteados pelo art. 561 do CPC.

Ao final, seja dado PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto, confirmar a tutela recursal concedida e via de consequência reformar a decisão agravada, haja vista ter sido fundamentada em premissa equivocada e, por isso, necessário que seja reconhecida ausência de requisitos norteadores do art. 561 do CPC, e necessidade da realização de audiência de justificação prévia (art. 562, trecho final, CPC).

A liminar foi deferida (id.n.º 211283678).

Contrarrazões e Recurso de Agravo Interno apresentados na mesma peça processual (id.n.º 214499655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA DA SILVA E ESPÓLIO IRACILDA FRANCISCA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos 1003971-50.2024.8.11.0002 – Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos – proposta por INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA – deferiu o pedido de tutela de urgência
para
“manter o requerente na posse da área referente à represa descrita na petição inicial, pelo que
determino
que a parte requerida se abstenha de praticar novos atos de turbação, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”

Inicialmente, destaco que deixarei de analisar o Recurso de Agravo Interno, haja vista que o Recurso de Agravo de Instrumento está apto para receber decisão.

Na decisão objeto do presente recurso o juízo decidiu (id.n.º 214500651):

“Pois bem. Em fase de cognição sumária, compete ao julgador verificar os requisitos autorizadores da liminar, dispostos nos arts. 558 c/c 561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a área sub judice contém objeto jurídico similar às ações anteriormente propostas neste juízo, sendo a ação de usucapião nº 0024719- 43.2012.8.11.0002, proposta pelo Espólio de Vicente Ferreira da Silva, ora parte requerida, a qual foi julgada procedente, reconhecendo a posse do imóvel “Chácara Vista Alegre”, contendo 96,4972 hectares, registrado no 1º CRI de Cuiabá, sob livro 3-E, nº de ordem 1191, fls. 270.

Assim como, a ação de reintegração de posse nº 0021469-65.2013.8.11.0002, proposta pelo espólio Gervasio Nogueira de Castilho, pretendendo a retomada do imóvel objeto da ação de usucapião acima descrita.

Neste contexto, depreende-se dos autos que a parte requerente é detentora da propriedade do imóvel de matrícula nº 40.233, com área de 10.2481 hectares, sendo por ela admitida que a represa encontra-se geograficamente posicionada na área de propriedade da parte requerida, conforme Id. 140341463.

Contudo, pondera que exerce a posse mansa e pacífica desde o ano de 2014, obtendo inclusive a licença ambiental para realizar a captação de água, que foi devidamente renovada em julho de 2020, de acordo com a portaria nº 067.2020 da Secretaria Fazendária de Mato Grosso.

Desse modo, incide no caso em apreço não somente as questões relativas à posse, mas também deve se submeter à Política Estadual de Recursos Hídricos do Mato Grosso, conforme atualização da lei ordinária nº 11088, que assevera “a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais”, instituindo o regime de outorga de direito de uso de água como forma de controle e preservação ambiental, conforme artigo 13 da referida lei:

“Art. 13 - Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público os seguintes usos dos recursos hídricos: I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não; IV - aproveitamento de potenciais hidrelétricos; V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.”(LEI Nº 11.088, DE 09 DE MARÇO DE 2020).

Desse modo, considerando que a parte requerente logrou êxito em comprovar a regularização da captação de água com registro e emissão de outorga, bem como em atenção à Política Estadual de Recursos Hídricos, verifica-se que o pedido liminar deve ser deferido até mesmo para evitar eventual utilização dos recursos hídricos de maneira irregular.

A propósito da posse, o art. 1.196 do Código Civil prescreve que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, poderes estes que consistem na faculdade de usar, gozar, dispor ou reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha (1.228, CC).

No caso em análise, a posse da parte requerente restou devidamente comprovada pela juntada dos documentos na inicial, especialmente da regulamentação pela Secretaria do Meio Ambiente (Id. 140341455), a licença de operação (Id. 140341458) e parecer técnico de Id. 140341461.

De se ponderar, que o título de domínio não faz presumir a posse, que é uma situação fática, e cuja comprovação é imprescindível para concessão do pedido liminar[2].

De outro lado, o esbulho restou evidenciado conforme se infere do acervo fotográfico colacionado no Id. 140341462 e das imagens colhidas através de mapa de satélite (Id. 140341463).

Evidenciado, portanto, nesse momento de cognição sumária, o aparente esbulho perpetrado pela parte requerida.

Registra-se que o deferimento da tutela no presente processo não viola a coisa julgada, mormente porque o que está em discussão é tão somente a posse e o direito relativo à extração do recurso hídrico da represa.

Ademais, não há perigo de irreversibilidade da decisão judicial, vez que avançado em termos procedimentais, poderá a medida ser revogada.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela, para manter o requerente na posse da área referente à represa descrita na petição inicial, pelo que determino que a parte requerida se abstenha de praticar novos atos de turbação, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”

Os Agravantes/ Réus pretendem a reforma a decisão agravada, sob o argumento de ter sido fundamentada em premissa equivocada e, por isso, necessário que seja reconhecida ausência de requisitos norteadores do art. 561 do CPC, e necessidade da realização de audiência de justificação prévia (art. 562, trecho final, CPC).

Trata-se na origem de “ação de manutenção de posse c/c indenização por perdas e danos” proposta pela parte Agravada e face dos Agravantes.

Na referida ação a Agravada/autora alegou que é empresa destinada à atividade agroindustrial de processamento de sub-produtos de origem animal Ltda e frigorífico, com Licença de Operação vigente (Doc. 05), exercendo sua atividade no imóvel objeto da matrícula 40.233 do RGI da Comarca de Várzea Grande (Doc. 15), que o adquiriu por compra de Lucas Carlos dos Santos registrada em 27/05/2009 sob o R-9/40.233.

Ainda, que exerce a posse sobre a área contígua de 10,2481ha (Doc. 06), onde obteve em 24/07/2014 por meio da Portaria 359, de 24/07/2014 (Doc. 03) a outorga da SEMA-MT para a captação de água em represa que criou nessa área de posse (Docs. 10/11 e 14), renovada com cadastro perante a SEMA autorizado até 09/07/2030 (Doc. 04).

Porém, que foi surpreendida no início de janeiro/2024, quando retirou seus equipamentos de bombeamento para manutenção, com a existência de captação clandestina (Docs. 12/13) na represa de sua posse, quando os Espólios Requeridos, através de pessoa interposta da Inventariante, comunicou à Autora que estaria proibida de exercer a posse de sua área de 10,2481ha e captar água na represa, porque teria se sagrado vencedores em 30/10/2023 da Ação de Usucapião 0024719-43.2012.8.11.0002 sobre a Chácara Vista Alegre (Doc. 23), cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/11/2023 (Doc. 24).

Asseverou que não bastasse a turbação dos Espólios Requeridos na posse da Autora, ao promover a clandestina captação de água da sua represa, também violam o art.

12 da Lei Estadual 11.088/2020 , que substituiu a Lei Estadual 6.945/1997, que exigem o prévio cadastramento na SEMA para autorização de captação de águas no Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a decisão que deferiu a
tutela, para manter o requerente na posse da área referente à represa descrita na petição inicial, determinando que a parte requerida se abstivesse de praticar novos atos de turbação, está correta.

O art. 561 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como bem destacado pelo juízo a parte autora reconhece que a represa se encontra geograficamente posicionada na área de propriedade da parte requerida, vejamos: “Neste contexto,
depreende-se dos autos que a parte requerente é detentora da propriedade do imóvel de matrícula nº 40.233, com área de 10.2481 hectares, sendo por ela admitida que
a represa encontra-se geograficamente posicionada na área de propriedade da parte requerida, conforme Id. 140341463
.
”

No caso, o que se extrai dos autos é que a Empresa Agravada por meio da Portaria n.º 359 de 24 de julho de 2014

“tem o direito de uso de Recursos Hídricos para captação de água no reservatório formado por barramento no córrego sem denominação, afluente do Córrego Pitomba e o direito de uso de Água Subterrânea.”
(pág.56)

Assim, diferentemente do que alega o Agravado/autor
o direito de uso dos recursos hídricos de propriedade de terceiro
não o torna posseiro da área.

Temos aqui a figura da “servidão de aqueduto”,

O Código Civil estabelece:

Art.
1
.
293. É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados, construir canais, através de prédios alheios, para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida, e, desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o escoamento de águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos.

§ 1º
Ao proprietário prejudicado, em tal caso, também assiste direito a ressarcimento pelos danos que de futuro lhe advenham da infiltração ou irrupção das águas, bem como da deterioração das obras destinadas a canalizá-las.

§ 2º
O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa áreas edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais.

§ 3º
O aqueduto será construído de maneira que cause o menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos, e a expensas do seu dono, a quem incumbem também as despesas de conservação.”

De igual forma a previsão no Código das Águas – Decreto Lei n.º 24.643/1934 nos artigos 117 a 138.

Art. 117. A todos é permitido canalizar pelo prédio de outrem as águas a que tenham direito, mediante prévia indenização ao dono deste prédio:

a) para as primeiras necessidades da vida;

b) para os serviços da agricultura ou da indústria;

c) para o escoamento das águas superabundantes;

d) para o enxugo ou bonificação dos terrenos.

(...)

Art. 120.
A servidão que está em causa será decretada pelo Governo, no caso de aproveitamento das águas, em virtude de concessão por utilidade pública; e pelo juiz, nos outros casos.

§ 1º Nenhuma ação contra o proprietário do prédio serviente e nenhum encargo sobre este prédio, poderá obstar a que a servidão se constitua, devendo os terceiros disputar os seus direitos sobre o preço da indenização.

§ 2º Não havendo acordo entre os interessados sobre o preço da indenização, será o mesmo fixado pelo juiz, ouvidos os peritos que eles nomearem.

§ 3º A indenização não compreende o valor do terreno; constitui unicamente o justo preço do uso do terreno ocupado pelo aqueduto, e de um espaço de cada um dos lados, da largura que for necessária, em toda a extensão do aqueduto.

§ 4º Quando o aproveitamento da água vise o interesse do público, somente é devida indenização ao proprietário pela servidão, se desta resultar diminuição do rendimento da propriedade ou redução da sua área.

O direito de propriedade mante-se inerente ao seu dono, podendo este exercer plenamente seu direito de propriedade,
abstendo-se apenas de atos que impeçam a passagem dos condutos de água.

Assim, da análise dos autos, não entendo que tenha havido turbação da posse pelos Agravantes/Requeridos,
a uma
, porque a Agravada / autora não detém a posse da represa, a Constituição Federal divide entre a União e os Estados o domínio da água, da seguinte forma: (1) são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham (CF art 20, inciso III); (2) são bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, na forma da lei, as decorrentes de obras da União (CF, art. 26, inciso I).

E como bem destacado, a Agravada/Autora,
“tem o direito de uso de Recursos Hídricos para captação de água no reservatório formado por barramento no córrego sem denominação, afluente do Córrego Pitomba e o direito de uso de Água Subterrânea.”
; a duas,
o direito de uso, no a torna posseira da área.

Assim, seu direito restringe-se ao uso dos recursos hídricos, conforme autorizado pela Portaria n.º 359 de 24 de julho de 2014, não podendo o mesmo ser turbado ou esbulhado.

E no caso, não restou comprovado pela autores agravados que houve a interrupção do fluxo de água, não havendo que se falar em turbação ou esbulho.

No que tange as alegações constantes em contrarrazões relativas à aquisição da propriedade pelos Agravantes por meio de ação de usucapião n. 0024719-43.2012.8.11.0002, bem com como a necessária outorga pela SEMA-MT para permissão dos recursos hídricos pelos Agravantes, tratam-se de matérias que deverão ser debatidas no juízo “a quo” sob pena de supressão de instancia.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para
reconhecer a ausência de requisitos norteadores do art. 561 do CPC, no que tange a posse da área; mantenho, no entanto, o direito de uso dos recursos hídricos, conforme autorização do órgão competente para tanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024